Tribunal: TJDFT
Processo: 0731585-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. EMBARGOS À MONITÓRIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. PRINCÍPIOS DA ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA DOS TÍTULOS DE CRÉDITO. ENDOSSO ANTERIOR À DEVOLUÇÃO DO CHEQUE. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO PORTADOR. APELAÇÃO CONHECIDA DESPROVIDA.
1. O empresário individual é pessoa natural que pratica atividade econômica, conforme preconizado no artigo 966 do CC. Não há distinção patrimonial entre empresa e pessoa física.
2. Diante da unidade patrimonial, a concessão da assistência gratuita ao empresário individual, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.
3. Na ação monitória lastreada em cheque prescrito, o autor não precisa, na petição inicial, mencionar ou comprovar a causa debendi (Súmula 531 do STJ).
4. É possível que o devedor, por meio de embargos, discuta a validade do negócio jurídico que deu origem à emissão da cártula, cabendo-lhe, contudo, o ônus de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor.
5. Ausente a prova de má-fé do endossatário, impõe-se ao emitente o pagamento do crédito representado pela cártula.
6. O endossante garante o pagamento do cheque, salvo estipulação em contrário, ainda que prescrita a pretensão executória e ajuizada ação monitória (art. 21, da L. 7.357/85).
7. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.